Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alegou ausência de contemporaneidade da medida, dependência química do paciente, falta de provas do crime de tráfico, inidoneidade da fundamentação e inadequação do ambiente prisional, requerendo sua substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à contemporaneidade dos fatos e à periculosidade concreta; (ii) definir se a condição de dependência química e a inadequação do ambiente prisional justificam a substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta com base nos artigos 282, 312 e 313 do CPP, sendo admitida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, diante da presença de indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
4. A decisão impugnada está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na gravidade da conduta imputada ao paciente e na existência de risco de reiteração delitiva, considerando inclusive a associação do acusado à chamada “boca do bombeiro”.
5. A ausência de contemporaneidade não se verifica, tendo em vista que os fatos foram avaliados em decisão recente e há condenação anterior por delito da mesma natureza.
6. Embora o Ministério Público tenha se manifestado pela substituição da prisão por medida alternativa, a decisão de conceder prisão domiciliar compete ao Juízo da Execução Penal, que considerou ausentes os requisitos para tanto.
7. O sistema prisional, segundo decisão do Juízo da Execução, possui condições de prover o tratamento médico necessário ao paciente, não se verificando ilegalidade manifesta a ser sanada por habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da insuficiência de medidas cautelares alternativas.
2. A alegação de dependência química do paciente e a inadequação do ambiente prisional devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal.
3. A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando os requisitos legais estão presentes e a decisão judicial está devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 317, 318, 319, 322, parágrafo único, e 350. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0735541-86.2020.8.07.0000, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 29.10.2020, DJe 10.11.2020.